Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700446-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo interno de ERIVELTON ROSA contra a decisão de negativa de seguimento de agravo de instrumento (deserto). Ouça-se o DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito